Tribunal: TJES
Processo: 5000091-45.2021.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-45.2021.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANAILDO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000091-45.2021.8.08.0042

RECORRENTE:
ANAILDO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RALFH ROCHA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. VALOR QUE DEVE SER RESTITUÍDO 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. TEMA REPETITIVO Nº 312/STJ. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual ajuizada por
ANAILDO FERREIRA DA SILVA
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou contrato de consórcio com a empresa requerida, para a aquisição de imóvel, em plano de 200 (duzentos) meses, tendo por objeto carta de crédito no valor de R$158.918,12 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e doze centavos). No entanto, por problemas financeiros, após o adimplemento de 21 (vinte e uma) parcelas, optou por rescindir o contrato.

Diante a rescisão do contrato, foi informado que apenas receberia a restituição do valor pago 60 (sessenta dias) após o término do grupo consorcial, que ocorrerá em fevereiro de 2035. Dado o exposto, o requerente pleiteou, dentre outros, pela nulidade da cláusula penal abusiva e pela restituição imediata da quantia paga.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

DECRETO a rescisão contratual e, via de consequência, declaro a desistência do autor quanto ao grupo/cota de consórcio.

DECLARO válidas as cláusulas que estipulam a cobrança de taxa de administração, seguro, fundo de reserva e multa por descumprimento contratual, esta última, a incidir sobre as parcelas pagas.

DETERMINO a restituição do valor pago pelo consorciado, o qual deverá ser restituído no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento definitivo do grupo, ou ainda, da data de contemplação da respectiva cota, decotado o valor cobrado a título de taxa de administração, seguro, fundo de reserva e multa pecuniária, todos na forma pactuada.

Determino, que o valor a ser restituído seja atualizado monetariamente, desde cada desembolso.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 3799615, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela restituição imediata da quantia paga, posto que se trata de cláusula abusiva em contrato de adesão, além de existirem precedentes em igual sentido, e considerada a sua idade avançada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Quanto à preliminar de contrarrazões de incompetência do juizado especial cível em razão do valor da causa, não acolho. Isto se deve ao fato de que o valor da causa é auferido através da pretensão econômica que é objeto do pedido, qual seja a restituição dos valores pagos, e não o valor total do contrato de consórcio, conforme disposto no Enunciado nº 39 do FONAJE.

No que diz respeito à preliminar de contrarrazões de extinção do feito sem julgamento de mérito, devido ao recurso repetitivo a respeito do tema (prazo para a restituição do valor pago após rescisão de contrato de consórcio), não acolho, posto que o assunto merece ser discutido no mérito.

Não acolho, ainda, a preliminar de contrarrazões de ausência de interesse de agir, uma vez que o simples fato de que a cota do autor esteja participando dos sorteios mensais, respeitando o art. 22, da Lei 11.795/2008, não exclui o interesse do autor na ação.

Quanto à preliminar de contrarrazões de documentos extemporâneos, também não as acolho, posto que se tratam apenas de documentos referentes a jurisprudências, a respeito de assuntos já discutidos, bem como considerando que foi dada a oportunidade ao contraditório à parte recorrida, não havendo má-fé. Assim tem entendido o STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.).

Por fim, deixo de acolher a preliminar de contrarrazões que alega a utilização de provas emprestadas pela recorrente, posto que inexistem nas razões do recurso os tais argumentos mencionados pela parte recorrida.

Ultrapassadas as preliminares, passo para a análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Primeiramente, insta salientar que as razões do presente recurso cingem-se em discutir apenas o prazo correto para que seja realizada a restituição dos valores pagos pelo recorrente referentes ao contrato de consórcio firmado com a recorrida, se devem ser restituídos imediatamente ou 30 (trinta) dias após finalizado o plano.

Nesta senda, reputo como correta a sentença, que observou o Tema repetitivo nº 312 do STJ e fixou que a restituição deve se dar “no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento definitivo do grupo, ou ainda, da data de contemplação da respectiva cota”. A decisão respeita, ainda o Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES, que dispôs que:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015
.(g.n.)

Percebe-se, portanto, que, embora alegado pela parte recorrente que há a incidência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJES nº 22/2015, tal entendimento foi superado, não devendo haver a restituição imediata dos valores, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio.

Dado o exposto, entendo que a sentença não merece reforma, devendo esta ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, conforme disposto no Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos, bem como pelos fundamentos aqui expostos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)